Tribunal: STM
Processo: 7000922-65.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000922-65.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LUCAS FERNANDES DAMASCENO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar arguida de ofício pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Relator), que, com fundamento no art. 366 do CPPM, declarava a nulidade, por
ausência de citação válida, para determinar a suspensão do processo e o curso
do prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação de
todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
acompanhavam o voto do Relator acolhendo a preliminar defensiva. Em seguida,
o Tribunal, por maioria, acolheu a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, para anular a Sentença hostilizada, e determinar o retorno dos
autos ao Juízo a quo, para o regular processamento do feito, nos termos do voto
do Revisor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. O Ministro Relator rejeitava a
preliminar, por estar preclusa a matéria.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 15:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f5ceeac
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000922-65.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: LUCAS FERNANDES DAMASCENO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTS. 290 e 240 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR
ARGUIDA PELA PGJM DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA
MONOCRÁTICA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ACOLHIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
É inviável a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum na Justiça
Castrense. A aplicação subsidiária de dispositivo diverso da legislação de regência só
é admitida em caso de omissão legislativa, hipótese não contemplada no presente
caso, haja vista que o Diploma Adjetivo Castrense possui disposição específica acerca
da matéria, in casu, o art. 292 do CPPM.
O art. 292 do CPPM, em vigor, prevê que o processo seguirá à revelia do acusado
que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de
comparecer sem motivo justificado. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
A jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou entendimento, majoritário, de
que a competência dos conselhos de justiça se configura no momento do
cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do agente nessa
ocasião, que deve ser conservado até o final da persecutio criminis, sob o prisma do
postulado constitucional do juiz natural e, também, em nome da segurança jurídica.
Em data recente (22/8/2019), este Tribunal julgou procedente o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tendo firmado a tese de que "compete
aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
Preliminar acolhida para anular a Sentença hostilizada, determinando o retorno dos
autos ao Juízo a quo, para o regular processamento do feito. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata, em rejeitar, por maioria, a preliminar arguida, de ofício, pelo
Ministro Relator que, com fundamento no art. 366 do CPPM, declarava a nulidade, por ausência de
citação válida, para determinar a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional da pretensão
punitiva, e, em acolher, por maioria, a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
para anular a Sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o regular
processamento do feito.

Brasília, Sessão de Julgamento Virtual de 21 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa de LUCAS FERNANDES DAMASCENO, ex-Sd Ex,
em razão de sua condenação, pela prática dos crimes previstos nos art. 240 e 290, caput, ambos do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com o direito à suspensão

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 15:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f5ceeac
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e de recorrer em liberdade, nos termos da Sentença
proferida pela MM. Juíza Federal da JMU da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº
0000109-17.2016.7.11.0111 (Evento 179 do Processo de origem).

Em síntese, a denúncia (Evento 1, doc. 2, Proc. nº 0000109-17.2016.7.11.0111), recebida em
25/8/2017 (Evento 1, doc. 3, Proc. nº 0000109-17.2016.7.11.0111), narra que, no dia 2/8/2016,
aproximadamente às 8h, no interior do 16º Batalhão Logístico em Brasília, o Apelante, livre e
conscientemente, subtraiu o celular de um colega de farda, o SD EV VINÍCIUS SUTERO FRANÇA, que
havia deixado o telefone carregando. Durante revista pessoal, foi encontrado no bolso da calça do
Apelante o aparelho celular furtado e, dentro de sua carteira, foi apreendida uma substância
entorpecente, conhecida popularmente como "maconha".

O celular e a substância entorpecente foram apreendidos conforme Termo de Apreensão (Evento 1,
Doc. 6, Pág. 15 do Processo de origem). A substância entorpecente foi submetida a exame pericial,
conforme Laudo de Perícia Criminal Federal (Evento 1, Doc. 6, Págs. 77 a 81 do Processo de origem).

Após 3 (três) tentativas de localização do Apelante, sem sucesso, e após ter sido citado por edital, foi
decretada sua revelia em sessão realizada em 23/1/2018 (Eventos 8, 10, 13 e 25 do Processo de
origem).

No curso da instrução, foram ouvidas 4 (quatro) testemunhas: Johne Weverton Guedes Oliveira, Diego
Bruno Almeida Azevedo, Luiz Eduardo Rodrigues Barbosa e Paulo Rafael Cardoso de Oliveira (Eventos
24, 27 e 57 do Processo de Origem).

Em 30 de janeiro de 2019, a Dra. SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, proferiu Decisão monocrática em que, considerando as alterações trazidas pela Lei nº 13.774/18,
a intenção do legislador de afastar o julgamento de civis por militares da ativa e o fato de o réu ter sido
licenciado das fileiras das Forças Armadas, chamou o feito à ordem e deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça, passando a atuar monocraticamente (Evento 145 do Processo de Origem).

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do Apelante nos crimes
revistos nos artigos 240, caput, e 290, caput, ambos do CPM, em concurso material, aplicando-se o art.
79 do mesmo diploma (Evento 141 do Processo de Origem).

A Defensoria Pública da União, em suas Alegações, requereu a absolvição do Apelante, com
fundamento no art. 439, alínea "b" do CPPM, devendo a conduta ser considerada disciplinar, por
aplicação do art. 240, §§ 1º e 2º do CPM, pela primariedade do réu, por possuir bons antecedentes e
pela restituição do bem ao ofendido antes da instauração da Ação Penal Militar. Subsidiariamente,
requereu a redução de pena prevista nos referidos dispositivos normativos, pela reparação do dano
antes de instaurada a Ação Penal (Evento 168 do Processo de Origem).
Da mesma forma, requereu também a absolvição, com fundamentos do art. 439, alínea "b" do CPPM,
em relação ao delito de posse de entorpecentes, devendo ser aplicado o Princípio da Bagatela
Imprópria.

No caso de condenação, requereu que fosse aplicada a pena no mínimo legal, pela primariedade do
Apelante e as circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar lhe serem
favoráveis, ressaltando a presença da atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 72, inciso
"I", do Código Penal Militar, além de inexistirem causas de aumento a incidir na pena. Por fim, entende
que o acusado faz jus à obtenção da suspensão condicional da pena e ao direito de recorrer em
liberdade.

A Sentença recorrida foi prolatada em 10/7/2019 (Evento 179 do Processo de Origem) pela Juíza
Federal da Justiça Militar, Dra. SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, que decidiu pela condenação do referido
Apelado, nos seguintes termos:

"(...) Por tudo exposto, julgo PROCEDENTE a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, e
CONDENO LUCAS FERNANDES DAMASCENO, devidamente qualificado nos Autos, como incurso nas
penas do art. 240 e 290, caput, ambos do Código Penal Militar.
Passo a individualização das penas.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 15:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f5ceeac
Em razão da condição primária do acusado, de possuir bons antecedentes e de lhe serem favoráveis as
circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, fixo a pena-base do crime de Posse de
Entorpecentes no mínimo legal de 1 ano de reclusão, e a pena-base do crime de Furto no mínimo legal
de 1 ano de reclusão.
Não há circunstância agravante. Quanto à atenuante do artigo 72, inciso I do Código Penal Militar (ser
o agente menor de vinte e um anos à época dos fatos) deixo de aplicá-la ao caso em tela, virtude da
pena já estar no seu mínimo legal.
Reconheço a causa especial de redução da pena, em relação ao crime de Furto, prevista no §2º c/c §1º
ambos do artigo 240 do Código Penal Militar, e diminuo a pena desse crime em 2/3 (dois terços), visto
que o telefone celular (res furtiva) foi restituído ao seu dono.
Somo a pena do crime de Posse de Entorpecentes (1 ano de reclusão) à pena do crime de Furto
Atenuado (4 meses de detenção), com fundamento no artigo 79 do Código Penal Militar (Concurso de
crimes), e fixo a pena definitiva em
1 ano e 4 meses de reclusão.
Reconheço o direito de apelar em liberdade, pois preenche os requisitos do art. 527 do Código de
Processo Penal Militar, e não estão presentes os elementos da Prisão Preventiva.
Reconheço o direito à Suspensão Condicional da Pena, por 2 anos, mediante as seguintes condições:
a) não se ausentar da área de jurisdição da execução da pena sem prévia autorização; b) não portar
armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo as necessárias ao serviço; c) não
frequentar casas de bebidas alcoólicas, de jogos e de prostituição; d) não mudar de habitação, sem
prévia autorização; e) apresentar-se trimestralmente, no Juízo da Execução.
Reconheço o direito ao Regime Aberto, na Execução da pena, se os sursis forem revogados ou se o
acusado não aceitar as condições desse benefício, com fulcro no artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal
Brasileiro.
Caso não haja interposição de recurso, remeta os Autos à Corregedoria da Justiça Militar, na forma do
artigo 30, inciso XVI da Lei 8.457/92."
Expedida a intimação eletrônica em 11/7/2019, a Defensoria Pública da União foi intimada da citada
Decisão em 12/7/2019 e, na mesma data, interpôs Apelação (Evento 182 do Processo de Origem).

Em suas Razões, apresentadas em 31/7/2019 (Processo nº 7000109-17.2016.7.11.0111, Evento 193), a
Defensoria Pública da União pugna pelo provimento do Recurso para que seja reformada a Sentença,
absolvendo o Apelante, deixando de ser aplicada a pena do crime de posse de entorpecentes, pela
irrelevância penal do fato, em razão do princípio da bagatela imprópria, ou ainda, anular a Sentença e
determinar que o juízo de primeiro grau aplique a sistemática do art. 28 da Lei Antidrogas. Em relação
à condenação do crime previsto no art. 240 do CPM, a Defesa não apresentou argumentos e respectivo
pedido de reforma da decisão recorrida.

Embora devidamente intimado nos termos do art. 531 do CPPM, o Ministério Público Militar não
apresentou Contrarrazões, tendo sido certificado o decurso de prazo em 26/8/2019 (Evento 6).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por meio de Parecer da lavra da Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo reconhecimento da preliminar
de nulidade absoluta da Sentença a quo, prolatada monocraticamente pela Juíza Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por usurpação da competência do Conselho Permanente de Justiça.

Manifesta-se ainda pela decretação ex officio da extinção da punibilidade em favor do ex-Sd LUCAS
FERNANDES DAMASCENO, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, com supedâneo no art.
123, inciso IV, c/c os arts. 125, incisos VI e VII, e art. 129, todos do Código Penal Militar. No mérito,
pugna pelo desprovimento do Apelo, caso sejam ultrapassadas as preliminares arguidas.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa de LUCAS FERNANDES DAMASCENO, ex-Sd Ex,
em razão de sua condenação, pela prática dos crimes previstos nos art. 240 e 290, caput, ambos do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com o direito à suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e de recorrer em liberdade, nos termos da Sentença

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 15:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f5ceeac
proferida pela MM. Juíza Federal da JMU da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº
0000109-17.2016.7.11.0111 (Evento 179 do Processo de origem).

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

A Defesa, em suas Razões (evento 1, arquivo 3), no tocante ao crime do art. 290 do CPM, sustenta, em
síntese, a aplicação do princípio da bagatela imprópria e a desnecessidade de aplicação da pena por
razões de política criminal. Aduz que o art. 290 do CPM viola o princípio da personalidade da pena e o
da proporcionalidade, ambos de estatura constitucional.

A DPU alega, ainda, que os princípios da hierarquia e da disciplina não podem afastar a aplicação do
princípio da norma mais favorável ao réu e o da personalidade da pena. Requer que a Sentença seja
anulada, sob o argumento de que após o advento da Lei nº 13.491/2017, ao usuário de drogas deve
ser aplicado o crime militar por extensão do art. 28 da Lei Antidrogas - novatio legis in mellius, e não o
art. 290 do CPM - norma mais gravosa, mais antiga e menos específica que aquela no tratamento do
usuário de drogas. Em relação à condenação do crime previsto no art. 240 do CPM, a Defesa não
apresentou argumentos tampouco pedido de reforma da decisão recorrida.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, suscita preliminar de nulidade absoluta da
Sentença a quo, prolatada monocraticamente pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
11ª CJM, por usurpação da competência do Conselho Permanente de Justiça.

Manifesta-se, ainda, a PGJM, pela decretação ex officio da extinção da punibilidade em favor do ex-Sd
LUCAS FERNANDES DAMASCENO, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, com supedâneo
no art.123, inciso IV, c/c os arts. 125, incisos VI e VII, e art. 129, todos do Código Penal Militar.

No mérito, pugna o custos legis pelo desprovimento do Apelo, caso sejam ultrapassadas as
preliminares arguidas.

PRELIMINAR SOBRE CITAÇÃO EDITALÍCIA

In casu, diante das frustradas tentativas de localização do Réu para fins de citá-lo, foi requerida pelo
MPM a citação via edital, nos termos do art. 277, inciso V, alínea "c" e "d", e parágrafo único, do CPPM
(Processo Originário, evento 1, arquivo 5, fl. 48), sendo deferido pelo Juízo a quo, conforme consta do
Edital de Citação, de 12/12/2017, publicado no Dje nº 000/2017, de 15/12/2017 (Processo Originário,
eventos 8 e 10).

Nesse contexto, o que se verifica nos autos é que o Réu não foi encontrado para citação, apesar das
inúmeras diligências determinadas pelo Juízo a quo, sendo frustradas todas as tentativas realizadas
pelo Oficial de Justiça em encontrá-lo.

Assim, em decorrência dos esforços despendidos na tentativa de localização do Acusado, não há
dúvidas de que foram satisfeitos os requisitos legais estabelecidos pela legislação de regência para a
decretação da sua revelia e, em razão do Princípio da Especialidade, não pode prosperar o
entendimento de aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum. Afinal, a aplicação
subsidiária de dispositivo diverso da legislação de regência só é admitida em caso de omissão
legislativa, hipótese não contemplada no presente caso, haja vista que o Diploma Adjetivo Castrense
possui disposição específica acerca da matéria, in casu, o art. 292 do CPPM.

Portanto, o procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, além de ser compatível com a legislação
de regência, encontra respaldo na doutrina de Renato Brasileiro de Lima, segundo o qual, in verbis:

"(...) Sem embargo de opiniões em sentido contrário, parece-nos ser inviável a
aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar (...) porque o CPPM
dispõe expressamente que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado,
intimado ou notificado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado (art. 292) (...)". (Manual de Processo Penal. Volume II. Rio de Janeiro.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 15:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f5ceeac
Impetus. 2012. p. 277).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR - ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA - IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida
no Código de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui
eficácia e validade, impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no
artigo 366 do CPP. Precedente: habeas corpus nº 108.420/PE, relator o ministro
Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 16 de agosto de 2011, Diário
da Justiça de 31 de agosto de 2011." (HC nº 126082, Rel. Min. Marco Aurélio.
Primeira Turma. Julgamento: 18/4/2017).

Ressalte-se, ainda, que a aplicação subsidiária do CPP atende aos casos omissos do CPPM, sem
prejudicar a índole do processo penal militar, na forma do que dispõe o art. 3º, alínea "a", do CPPM, o
que não ocorre no caso em comento, já que, como dito, o art. 292 do CPPM, em vigor, prevê que o
processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do
processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.

Por todo exposto, rejeito a preliminar arguida de ofício pelo Ministro Relator.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR.

A PGJM arguiu preliminar de nulidade da Sentença, por ter sido proferida de forma monocrática pela
magistrada a quo, sob os seguintes argumentos, in verbis:

"(...)
Ab initio, antes de adentrar no mérito do recurso, observa-se que a r. Sentença
foi proferida monocraticamente pela Juíza togada (e-proc, evento 179, APM
originária, processo relacionado), o que torna o ato jurídico absolutamente nulo,
conforme no art. 500, inciso I, do CPPM, ante a incompetência do Juiz(a) togado(a)
para proferir tal Decisão, de forma singular, cuja competência, como é de notório
conhecimento, é do Conselho Permanente de Justiça.
In casu, não caberia ao Magistrado(a) togado(a) usurpar a competência do
escabinato e proferir o r. Decisum singular, alterando, assim, o Juiz Natural do
feito, pois em casos tais deve-se observar o Princípio do tempus regit actum, ou
seja, no momento da prática delitiva de furto de um aparelho celular de um
colega de farda e de posse de entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar (arts. 240 e 290, ambos do CPM), o acusado ostentava o status de Soldado
da ativa do Exército, atraindo a competência do escabinato a quo para
processamento e julgamento do feito.
Como é de notório saber, a Posterior perda do status de militar do acusado, via
licenciamento das fileiras da Força Terrestre, não altera a competência do Juiz
natural.
(...)."(Grifo no original). (evento 9).

Tem razão a PGJM, senão vejamos.

Inicialmente, cabe destacar que o Apelante foi denunciado pela prática dos delitos capitulados nos
arts. 240 e 290 do CPM, sendo que o agora civil era militar ao tempo dos crimes cometidos e nessa
condição submetia-se aos princípios da hierarquia e da disciplina.

Nessa hipótese, a competência do Conselho Permanente de Justiça, órgão colegiado formado por juízes
militares e togado, deve ser mantida para que o Escabinato considere, no julgamento da causa, as
especificidades e os valores intransponíveis que vigoram na caserna.

A jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou entendimento, majoritário, de que a competência

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 15:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f5ceeac
dos conselhos de justiça se configura no momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente
ligada ao status do agente nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da persecutio criminis,
sob o prisma do postulado constitucional do juiz natural e, também, em nome da segurança jurídica.

Nesse contexto, cabe citar, como exemplo, o seguinte Aresto, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. (...) PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA
DA JMU E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR
CIVIL, (...). REJEIÇÃO. (...). Soldado que, durante revista de rotina, é flagrado
portando entorpecente no interior da mochila. O licenciamento
superveniente do réu não implica na incompetência da Justiça Militar
para o julgamento do delito. Precedentes do STF. Em que pese a Lei
13.774/2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 20/12/2018,
tenha promovido mudanças na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei
8.457/92), prevendo, dentre suas alterações, que o Juiz Federal da
Justiça Militar é competente para julgar monocraticamente civis, a
referida norma não se refere a civis que praticaram o crime na condição
de militares da ativa, sujeitos à hierarquia e à disciplina. Observância do
princípio tempus regit actum, adotado pelo CPM, e do princípio da segurança
jurídica. (...). Preliminares que se rejeitam. Unânime. (...). Desprovido o recurso
defensivo. Unânime.". (Apelação nº 7000384-21.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte
Esq Marcus Vinicius Oliveira Dos Santos. Julgamento: 27/2/2019) (Grifo nosso).

No mesmo diapasão, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, por deliberação
unânime dos integrantes, expediu o ENUNCIADO nº 19 - CCR/MPM, nos seguintes termos:

"Para aferimento da competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da
Justiça Militar, órgãos judiciais da 1ª instância da Justiça Militar da União, nos
termos do art. 27 e art. 30 da LOJM (Lei nº 8.457, de 04/09/1992, com a redação
dada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018) deve ser considerada a
condição do agente (civil ou militar), no momento do fato, não alterando esta
competência a posterior modificação de tal condição."

A própria Exposição de Motivos da Lei nº 13.774/2018 deixa claro que a alteração legislativa teria o
objetivo precípuo de retirar da esfera de competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de réus
civis, uma vez que eles não estariam sujeitos aos princípios da hierarquia e da disciplina.

Ocorre que, não é esse o caso dos autos, pois o Apelado, como dito, à época dos fatos narrados na
Denúncia, ostentava a condição de militar, sendo certo que as suas ações tiveram reflexo negativo na
hierarquia e na disciplina, bens jurídicos tutelados nas Forças Armadas.

Assim, as alterações operadas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº
8.457/1992) não incidem sobre os civis que tenham praticado o delito ao tempo em que eram militares
em situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina. A competência da Justiça Castrense, por
sua própria essência, define-se no momento do cometimento do ilícito, em razão da matéria e em
razão da pessoa, critérios absolutos que se mantêm durante toda a persecutio criminis, em estrita
obediência aos princípios do tempus regit actum, do juiz natural e da segurança jurídica.

Os supracitados postulados são garantias constitucionais, indissociáveis do devido processo legal,
que, por esse motivo, não podem ser mitigados por norma infraconstitucional.

Corroborando o supracitado entendimento, em data mais recente (22/8/2019), este Tribunal julgou
procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tendo firmado a tese de que
"compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas".

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da Ementa do referido julgado:

"(...)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/06/2020 15:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f5ceeac
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça
Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes
militares. No entanto, não visou o legislador a modificação da regra para o
processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014.
(...)
IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à
garantia do juiz natural.
(...)". (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julgamento: 22/8/2019).

Portanto, deve ser rechaçada a tese do Juízo a quo, de que a perda superveniente da condição de
militar desloca a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Juiz Federal da Justiça Militar,
para julgamento singular, razão pela qual a Sentença recorrida deve ser anulada e proferida outra em
seu lugar, pelo órgão jurisdicional competente, qual seja, o Conselho Permanente de Justiça.

Diante do exposto, acolho a preliminar arguida pela PGJM, para anular a Sentença hostilizada, e
determino o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o regular processamento do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c1fcde14
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000922-65.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: LUCAS FERNANDES DAMASCENO, EX-SD EX.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido, suscitando, com fundamento no art. 366 do CPP, a
preliminar de nulidade por ausência de citação válida, para determinar a suspensão do processo e o curso do
prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir
do aludido chamamento judicial, bem como rejeitei a preliminar de nulidade da Sentença recorrida, arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em virtude de a matéria se encontrar preclusa, pelas razões que
passo a expor.
2. Os autos subiram a esta Corte para processamento do recurso de Apelação interposto pela Defesa de LUCAS
FERNANDES DAMASCENO, ex-Sd Ex, em razão de sua condenação, pela prática dos crimes previstos nos art.
240 e 290, caput, ambos do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com o
direito à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e de recorrer em liberdade, nos termos da
Sentença proferida pela MM. Juíza Federal da JMU da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº
0000109-17.2016.7.11.0111 (Evento 179 do Processo de origem).
I - PRELIMINAR DE NULIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL (ART. 366 DO CPP)
3. Porém, suscitei preliminar de nulidade, com fundamento no art. 366 do CPP, tendo em vista que o apelante
foi citado por edital e teve a sua revelia decretada pelo Juízo a quo, conforme se depreende do contido nos
Eventos 8, 10, 13 e 25, do Processo de origem.
4. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento quanto ao resultado da citação editalícia na
forma como foi operada nos presentes autos. Nesse contexto, como já sustentei em outros julgados, é
importante relembrar que o art. 292 do CPPM - que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado -
está dotado de plena eficácia, porém só se aplica aos casos em que esse, citado pessoalmente, deixa de
comparecer para os demais atos do processo sem justificativa. Em se tratando de citação editalícia, torna-se
inevitável a invocação do art. 366 do Código de Processo Penal comum, com a redação dada pela Lei nº 9.271,
de 17 de abril de 1996, in verbis:
"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312."
5. Isso porque, hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. E nem se diga que a
designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua defesa supriria a exigência de o acusado ter
conhecimento da ação penal contra ele formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo
esse "munus" para se fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação sem que esse sequer
tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa.
6. Ora, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do acusado, resultando na sua condenação, foi
promovido sem a observância do devido processo legal, deixando de assegurar ao acusado o
contraditório e a ampla defesa. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c1fcde14
Costa Rica e Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento
prévio e pormenorizada da acusação que lhe tenha sido ofertada. Aliás, com o advento da Emenda
Constitucional nº 45/2004, o Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição da
República Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento dos tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
7. Em face dessas garantias jurídico-processuais, embora seja possível declarar a revelia do acusado e dar
prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do CPPM, naquelas situações em que o acusado, após a sua
citação pessoal, deixa de comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja indispensável,
como já pontuado anteriormente, tal dispositivo, porém, será inaplicável para a situação constante dos
presentes autos, uma vez que o acusado jamais teve conhecimento da ação penal contra ele instaurada.
8. Houve, portanto, flagrante violação do direito de o acusado ter sido informado pessoal e previamente do
inteiro teor da acusação formulada, direito esse que integra tanto a garantia da ampla defesa como o
contraditório. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma obra, sob a
coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em relação às disposições
contidas no art. 8º, 2, "b", do Pacto de são José da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea "a", do Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos, in litteris:
"O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada faz
parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei
9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou possibilidade de
contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o
primeiro momento - o do contraditório ('informação') - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil desde 1992, disciplinam o assunto: o
primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que 'toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena
igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em uma língua que
compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela
formulada': a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que 'toda pessoa acusada de um delito tem
direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada'.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida: a todo
acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da acusação, isto é, da sua
natureza e dos seus motivos, prévia e pormenorizadamente (nemo inauditus damnari potest)."
(GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção Americana
sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116).
9. Por essas razões, entendi que caberia a aplicação do art. 366 do CPP.

II - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA A QUO
10. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita preliminar de nulidade da Sentença, por ter sido proferida

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c1fcde14
monocraticamente pela Juíza togada, o que tornaria o ato jurídico absolutamente nulo, ante a incompetência
da magistrada para proferir Decisão de forma singular.
11. No presente caso, o Apelante fora licenciado durante a fase do IPM (Evento 1, Doc. 4, p. 1, do Processo de
origem), o Despacho abrindo vista para as partes, na fase do art. 428 do CPM, foi exarado em 11/12/2018,
antes da edição da Lei nº 13.774/2018 (Evento 138 do Processo de origem), e, após o Ministério Público ter
apresentado as legações escritas (Eventos 141 do Processo de origem), a Dra. SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO,
Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM, na forma da Lei nº 13.774/18, chamou o feito à ordem e deixou de
convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar monocraticamente (Evento 145 do Processo de
Origem).
12. A Defensoria Pública da União tomou ciência do Despacho da citada magistrada e requereu nova vista para
apresentação de alegações escritas (Evento 149 do Processo de Origem), as quais foram apresentadas em
20/5/2019 (Evento 168 do Processo de Origem), não havendo qualquer impugnação quanto ao deslocamento
da competência do Escabinato para o juiz togado.
13. O Ministério Público Militar, por sua vez, não se pronunciou sobre a declaração da competência
monocrática da Juíza Federal da Justiça Militar.
14. É bem verdade que este Tribunal já decidiu que, nessas situações, deve ser cassada a Decisão que
determina que o feito siga com a atuação monocrática do juiz togado, definindo o retorno do Feito ao Juízo de
origem, a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça.
15. In casu, apenas por apego à argumentação, seria possível sustentar que houve prorrogação da
competência mediante o deslocamento de competência interna do CPJ para o juiz togado, uma vez que a
Decisão saneadora foi proferida antes do encerramento da instrução criminal.
16. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento de que, no
âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a
publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art.
428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações
penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para
processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o
art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído
da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
17. Assim, de qualquer ângulo que se olhe, não caberia o acolhimento da preliminar de nulidade arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelas seguintes razões:
17.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes da 1ª
Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição de ofício de
preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial, uma vez que o provimento
judicial não foi impugnado pela via adequada e "opportune tempore". Nesse compasso, entendo que a decisão
que desconstituiu o Conselho deveria ter sido objeto de recurso próprio, já que é uma das situações previstas
na alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:

(...)

e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de
Justiça. (Grifo nosso).
17.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da preclusão,
considerando que o titular da ação penal se quedou inerte no que se refere à Decisão de desconstituição do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c1fcde14
Conselho, sendo alcançado pela preclusão temporal, até porque sobre essa matéria as partes não
travaram o contraditório. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento.
VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
17.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier, cuja
definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
18. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não concordassem,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/06/2020 20:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c1fcde14
deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase seguinte, qual seja, a do
julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo antecedente, até porque sequer a
questão foi impugnada pelo apelante ou questionada pelo Órgão ministerial. Evidentemente, fosse o caso de
uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso dos
autos, já que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de
distribuição processual entre os órgãos desta Justiça especializada constitui nulidade relativa, devendo ser
arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, mesmo que tivesse
sido verificado o equívoco, teria ocorrido a prorrogação da competência, considerando que as partes não se
manifestaram com o recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo
ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício
no momento processual oportuno (arts. 504 e 505 do CPPM).
19. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a decisão de desconstituir o
Conselho Permanente de Justiça para julgar de forma monocrática tem como base o
estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é fixada por norma infraconstitucional, a
saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada
pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
20. Portanto, como o Juiz togado afastou a competência do CPJ e, após o encerramento da instrução criminal,
proferiu a decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou
provocada pelo Custos Legis, tendo em vista o fenômeno da preclusão, mormente quando se sabe que o
recurso é exclusivo da defesa.
21. Dessa forma, fica evidente que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida pela PGJM, pela sua
manifesta preclusão.
Por essas razões, votei vencido, suscitando, com fundamento no art. 366 do CPP, a preliminar de nulidade por
ausência de citação válida, para determinar a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional da
pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento
judicial, bem como rejeitei a preliminar de nulidade da Sentença recorrida, arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, em virtude de a matéria se encontrar preclusa.
Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro JOSÉ COELHO FERREIRA
Relator